Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição de valores cobrados indevidamente e julgando improcedente o pedido de condenação em danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição em dobro de valores pagos em razão da prestação de serviços de telefonia móvel. Afirmou ter solicitado o cancelamento dos serviços contratados no prazo de arrependimento previsto na legislação consumerista, contudo, efetuou, por engano, o pagamento de duas faturas após o cancelamento do contrato. Pugnou pela condenação da empresa requerida à devolução em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em razão da cobrança indevida desses valores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente em ser indenizada pelos danos morais sofridos em razão da cobrança indevida.
5. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente afirma que os fatos noticiados ultrapassam a esfera de fato trivial do cotidiano humano, posto ter havido longa espera para o recebimento do valor, o que causou desequilíbrio emocional na recorrente, afetando seu bem estar. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A simples cobrança de dívida inexistente, não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral, porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016 e desta 2a Turma Recursal no Acórdão 1413662, 07075872220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022.
9. Na hipótese, não há nos autos prova de que a empresa recorrida tenha feito qualquer tipo de cobrança que tenha exposto a recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável, inclusive, se considerado que houve tão somente o envio de boleto bancário para pagamento, tendo a própria recorrente afirmado ter efetuado o pagamento do boleto em duplicidade, por engano. Além disso, não houve notícia de eventual inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.